Tribunal: TJMT
Processo: 1018492-79.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018492-79.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JURACI JOSE CARAMORI - CPF: 057.968.570-53 (EMBARGANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (EMBARGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), SANDRO CARAMORI - CPF: 893.205.499-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARZAN PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 06.906.774/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA POR SER MERO ADMINISTRADOR – EXECUTADO CUJO NOME CONSTA NA CDA COMO CORRESPONSÁVEL - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2 – A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018492-79.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:
JURACI JOSÉ CARAMORI

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Juraci José Caramori contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento apresentado pelo ora Embargante, restando, assim, ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NÃO RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - SÓCIO EXCLUÍDO DA SOCIEDADE DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA – ALEGAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Como se sabe, o fato de o sócio ter-se retirado da sociedade em data anterior à da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária discutida constitui suporte jurídico para excluí-lo, por ora, da responsabilidade.

2 - Ocorre que, dos documentos trazidos, pode se observar que, diferentemente do alegado, a retirada do Agravante da sociedade ocorreu em data posterior aos fatos geradores, afastando, portanto, a probabilidade do seu direito.

3 - Ademais, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada (artigo 135 do CTN), nos termos da orientação do STJ, demanda dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que o acórdão revela a existência de grave omissão em torno dos dois únicos fundamentos levantados no recurso interposto, a saber: (i) embora o Agravante tenha se retirado do quadro societário após a ocorrência dos fatos geradores, na data em que tais fatos acontecerem ele não era sócio da empresa executada; (ii) o Agravante não exerceu a administração da empresa executada em seu próprio nome (pessoa física), fazendo-o na condição de administrador da empresa Carzan Participações, Empreendimentos e Administração Ltda (CNPJ: 06.906.774/0001-62).

Assim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, de modo que sejam analisadas e sanadas as omissões apontadas, em especial para que o novo julgamento leve em consideração o fato de que o Embargante não era sócio da empresa executada ao tempo em que os fatos geradores ocorreram e que também não exerceu a administração da sociedade em seu nome próprio, com o atestam os documentos referidos na decisão embargada, reconhecendo-se a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal ajuizada.

Certidão de tempestividade no id. 75737974.

Contrarrazões no id. 77083499, pugnando pela rejeição dos presentes embargos de declaração, a fim de manter o julgamento embargado em todos os seus termos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignando no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Juraci José Caramori contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento apresentado pelo ora Embargante, restando, assim, ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NÃO RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - SÓCIO EXCLUÍDO DA SOCIEDADE DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA – ALEGAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Como se sabe, o fato de o sócio ter-se retirado da sociedade em data anterior à da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária discutida constitui suporte jurídico para excluí-lo, por ora, da responsabilidade.

2 - Ocorre que, dos documentos trazidos, pode se observar que, diferentemente do alegado, a retirada do Agravante da sociedade ocorreu em data posterior aos fatos geradores, afastando, portanto, a probabilidade do seu direito.

3 - Ademais, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada (artigo 135 do CTN), nos termos da orientação do STJ, demanda dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto os dois únicos fundamentos levantados no recurso interposto, a saber: (i) embora o Agravante tenha se retirado do quadro societário após a ocorrência dos fatos geradores, na data em que tais fatos acontecerem ele não era sócio da empresa executada; (ii) o Agravante não exerceu a administração da empresa executada em seu próprio nome (pessoa física), fazendo-o na condição de administrador da empresa Carzan Participações, Empreendimentos e Administração Ltda (CNPJ: 06.906.774/0001-62).

Analisando os argumentos apresentados pelo Embargante, não vislumbro qualquer omissão no acórdão.

Isso porque, muito embora o Embargante tenha ingressado no quadro societário da empresa Caramori Equipamentos para o Transporte LTDA, em 18 de abril de 2016, bem como tenha transferido a totalidade de suas cotas para integração no capital social de Caramori Administradora de Bens LTDA, verifica-se pela 6a Alteração do Contrato Social que a administração da sociedade era exercida pelo Sr. Juraci José Caramori, representante legal da sócia Caramori Administradora de Bens LTDA, conforme consignando no acórdão.

Desse modo, pelo contrato social, o Embargante exercia a função de administrador por meio da mencionada empresa na época dos fatos geradores.

Sabe-se que a responsabilidade tributária é do sujeito passivo da obrigação tributária, contribuinte ou responsável definidos, respectivamente, nos incisos I e II, do parágrafo único, do art. 121 do CTN. Contudo, nas hipóteses taxativamente previstas nos artigos 134 e 135 do mesmo diploma legal essa responsabilidade se estende a terceiros.

Dispõe o art. 134 e 135 do CTN:

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

(...)

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;

(...)

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Assim, o art. 134 cuida de responsabilidade solidária das pessoas referidas nos incisos I a VII e, o art. 135 cuida da responsabilidade pessoal das pessoas referidas nos incisos I a VII, do art. 134 (inciso I), dos mandatários, prepostos e empregados (inciso II), e dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado (inciso III).

Não obstante o artigo 135 do CTN, citado alhures, delimite a sua interpretação com relação à não incidência da responsabilidade objetiva dos dirigentes (sócios-gerentes, administradores, diretores e etc.), exigindo ato doloso ou culposo para a imputação da responsabilidade, se encontra consolidado pelo STJ que, quando consta o nome do responsável na CDA, como na hipótese, tal fato já faz presumir a responsabilidade pelas dívidas tributárias. Caso que se trata de presunção
juris tantum
, assim, ao executado caberá ilidi-la por meio de provas a serem produzidas em sede de embargos à execução fiscal.

O STJ assim já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO BUZAID NÃO CARACTERIZADA. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CABE AO SÓCIO O DEVER DE PROVAR QUE NÃO AGIU COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO A LEI OU AO CONTRATO SOCIAL EM SUA GESTÃO, QUANDO O SEU NOME CONSTA NA CDA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 1o.4.2009. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. A alegada violação do art. 535, II do CPC/1973 não ocorreu, tendo em vista o fato de que a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida fundamentação. As questões postas a debate foram decididas com clareza, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Observe-se, ademais, que o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada.

2. A Primeira Seção desta Corte, firmada no julgamento do REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 1o.4.2009, representativo da controvérsia, fixou a orientação de que se a execução é ajuizada apenas contra a pessoas jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ocorreu qualquer das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. Da mesma forma, também se consolidou no julgamento do REsp. 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o entendimento de que, dada a presunção de legitimidade assegurada à CDA, impõe-se ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou claramente que a parte recorrente não comprovou que o art. 13 da Lei 8.620/1993, declarado inconstitucional, foi utilizado como espeque da sua inclusão no feito executivo, e que o referido dispositivo não consta do fundamento legal da Certidão de Dívida Ativa, não logrando provar o executado a sua inclusão ilegal. Assim, a alteração de tal conclusão ensejaria, necessariamente, o reexame de matéria fática, providência vedada no âmbito do Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Agravo Interno do Particular desprovido.

(AgInt no REsp 1555204/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/2/2020, DJe 3/3/2020). [Destaquei].

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Cuida-se de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, que negou provimento à apelação manejada contra decisão que denegou a segurança requerida para garantir o direito líquido e certo à exclusão de seus nomes da Certidão de Dívida Ativa como corresponsáveis, em virtude da ausência de defesa no processo administrativo para a apuração de suas responsabilidades, já que o débito encontra-se inscrito em dívida ativa.

2. Na espécie, a apreciação do pedido demanda dilação probatória, sob o crivo do contraditório, a fim de evidenciar as assertivas do impetrante, o que decabe na via estreita do Mandado de Segurança.

3. O Mandado de Segurança não é o meio adequado para discutir eventual inclusão de corresponsável no polo passivo do feito executivo. A questão deve ser dirimida nos próprios autos da Execução, seja mediante a oposição de Embargos à Execução, seja pelo manejo de recurso apto para atacar decisão que venha a deferir pedido de redirecionamento formulado pela credora.

4. Mutatis mutandis, no julgamento do REsp no 1.110.925/SP, Rel.

Min. Teori Albino Zavascki, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC, a Primeira Seção deixou assente que não cabe Exceção de Pré-Executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa, porque a demonstração de inexistência da responsabilidade tributária cede à presunção de legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a necessidade de dilação probatória a ser promovida no âmbito dos Embargos à Execução.

5. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ - Recurso Especial julgado sob o regime do art. 543-C do CPC, REsp 1.104.900, relatora Ministra Denise Arruda, DJe 1o/04/2009, rito dos recursos repetitivos. Isso porque a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que demanda dilação probatória, devendo assim ser promovida no âmbito dos Embargos à Execução. (REsp no 1.498.444/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 3/2/2015).

6. Por outro quadrante, impende registrar que, para analisar o mérito recursal, atinente à nulidade da CDA por ausência de notificação no processo administrativo fiscal, é necessário exame de provas, procedimento inadmissível nesta fase procedimental, consoante a Súmula 7/STJ.

7. Recurso Especial improvido

(REsp 1659234/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/4/2017, DJe 5/5/2017).

Destarte, a responsabilidade do administrador, por dívida fiscal da pessoa jurídica, em decorrência da prática de ato ilícito, demanda dilação probatória.

Desta feita, a exceção de pré-executividade se mostra inadequada, quando o incidente envolve questão que necessita de produção probatória, como referente à responsabilidade solidária do gerente (administrador ou diretor) da empresa executada.

Assim, conforme assentado em precedentes do STJ e no acórdão embargado, não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra aquele que figura como responsável (corresponsável/responsável solidário) na Certidão de Dívida Ativa – CDA, eis que presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado, que figura no título executivo, o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do Embargante não é suprir omissão, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”.

(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/5/2017, publicado no DJE 25/5/2017) [Destaquei].

Desse modo, devidamente demonstrado que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara deveria se pronunciar, não há que se falar em omissão ou contradição a ser suprida.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021